Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-56.2024.8.11.0049
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000120-56.2024.8.11.0049
APELANTE: AURIO DOS SANTOS TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MERCANCIA DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Áurio dos Santos Teixeira contra sentença da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
A defesa pleiteia:
Desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, alegando que a droga era destinada apenas ao consumo pessoal.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o apelante admitiu a posse da substância.
Aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), sustentando que o réu é primário e não se dedica a atividades criminosas.
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse de drogas para uso próprio; (ii) se é cabível a atenuante da confissão espontânea; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois há provas robustas da destinação mercantil das substâncias apreendidas, incluindo balança de precisão, máquinas de cartão, caderno com anotações da comercialização de entorpecentes e diálogo extraído do celular do réu indicando o tráfico. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga reforçam a traficância.
A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, que veda a incidência de atenuantes para fixação da pena aquém do mínimo previsto em lei.
O tráfico privilegiado não se aplica, pois as provas demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa e mantém vínculos com organização criminosa, conforme relatório policial e mensagens interceptadas. O benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável quando evidenciada a habitualidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio é inviável quando há provas da destinação mercantil do entorpecente, como balança de precisão, embalagens plásticas, anotações de venda e mensagens indicativas da traficância.
A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
O tráfico privilegiado não se aplica quando há provas da dedicação do réu à atividade criminosa ou de sua vinculação a organização criminosa, sendo requisitos cumulativos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2018; STJ, REsp 1362524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.10.2013; TJMT, N.U 0004732-21.2017.8.11.0010, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 01.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000120-56.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURIO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 053.558.683-39 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), HIAGO FERREIRA PEREIRA MARQUES - CPF: 047.151.833-66 (ADVOGADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES - CPF: 061.154.902-60 (APELANTE), EDENIR PAULISTA SOLIS DOS SANTOS - CPF: 603.744.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JARDSON SARGES - CPF: 064.487.213-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR COSTA DA SILVA - CPF: 022.817.713-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTINS SILVA - CPF: 015.874.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NILCILDA DE ARAUJO LIMA - CPF: 031.792.523-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES - CPF: 061.154.902-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MERCANCIA DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Áurio dos Santos Teixeira contra sentença da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

A defesa pleiteia:

Desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, alegando que a droga era destinada apenas ao consumo pessoal.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o apelante admitiu a posse da substância.

Aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), sustentando que o réu é primário e não se dedica a atividades criminosas.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse de drogas para uso próprio; (ii) se é cabível a atenuante da confissão espontânea; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois há provas robustas da destinação mercantil das substâncias apreendidas, incluindo balança de precisão, máquinas de cartão, caderno com anotações da comercialização de entorpecentes e diálogo extraído do celular do réu indicando o tráfico. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga reforçam a traficância.

A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, que veda a incidência de atenuantes para fixação da pena aquém do mínimo previsto em lei.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois as provas demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa e mantém vínculos com organização criminosa, conforme relatório policial e mensagens interceptadas. O benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável quando evidenciada a habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio é inviável quando há provas da destinação mercantil do entorpecente, como balança de precisão, embalagens plásticas, anotações de venda e mensagens indicativas da traficância.

A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

O tráfico privilegiado não se aplica quando há provas da dedicação do réu à atividade criminosa ou de sua vinculação a organização criminosa, sendo requisitos cumulativos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2018; STJ, REsp 1362524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.10.2013; TJMT, N.U 0004732-21.2017.8.11.0010, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que condenou ÁURIO DOS SANTOS TEIXEIRA, pela prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e desobediência, tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 330, caput, do Código Penal, à reprimenda corpórea de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 515 [quinhentos e quinze] dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende
a)
desclassificação para a figura de uso, e na impossibilidade,
b)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
c)
e a aplicação da causa especial de diminuição de pena, do tráfico privilegiado.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem, assim ementando:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e desobediência [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 330, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos – depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína fracionada] - apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao comércio malsão [balança de precisão e pequenos sacos plásticos] - a alegação de ser usuário não impede a traficância – 2. Requestado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade - reconhecimento da propriedade da droga apenas para uso próprio - O STJ possui o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio – 3. Pretendido reconhecimento da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 - impossibilidade - requisitos legais não preenchidos - provas robustas no sentido de que o recorrente integra organização criminosa, bem como se dedicava à atividade criminosa – precedentes - Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“Em razão dos últimos crimes ocorridos em Vila Rica/MT, a Polícia Civil intensificou os trabalhos investigativos, obtendo êxito em desvendar a autoria de alguns dos suspeitos de envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Tais investigações culminaram na medida cautelar de Busca e Apreensão Domiciliar deferida nos autos do PJe n°. 1002381-28.2023.8.11.0049. Dali, foi possível extrair a informação de que o estabelecimento comercial denominado “Bar da Rosa” e a casa amarela localizada aos fundos do referido estabelecimento, na Rua Alair Alves Fernandes, n°. 171, Bairro Vila Nova (em frente a Rodoviária Antiga), eram utilizados como verdadeira “lojinha/boca de fumo” e que o local era comandado pela suspeita Clara, um dos alvos da operação “Guardiões” e da cautelar encampada.

Sobressai dos autos que no dia dos fatos as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar, atuando de forma conjunta na sobredita operação, deram início às diligências necessárias para o cumprimento do Mandado de Prisão e Busca e Apreensão (PJe n°. 1002381-28.2023.8.11.0049) no estabelecimento e na residência acima descrita, sendo que lá encontraram MARCOS VINÍCIUS e AURIO.

Inicialmente, os Policiais ordenaram a AURIO que a porta do estabelecimento fosse aberta para cumprimento da determinação judicial, contudo, ele desobedeceu à ordem e correu para se esconder em um dos cômodos do local, sendo necessário o arrombamento.

Em continuidade, os Policiais vistoriaram o bar e lograram êxito em apreender resíduos de substância análoga a pasta base de cocaína, 03 (três) máquinas de cartão de crédito e uma caderneta com anotações referentes ao comércio ilícito de drogas.

Nos quartos de AURIO e MARCOS VINÍCIUS as equipes encontraram os entorpecentes, sendo 07 (seis) unidades de substância análoga à cocaína e 01 (uma) unidades de substância análoga ao crack.

Além disso, em revista aos demais cômodos, foi apreendida 01 (uma) balança de precisão e várias embalagens plásticas utilizadas para acondicionar as substâncias que seriam comercializadas, consoante se verifica no Auto de Apreensão n°. 2023.16.523773 (ID n°. 138872997).

Assim, MARCOS VINÍCIUS e AURIO foram presos em flagrante delito, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

As substâncias entorpecentes foram submetidas à perícia, sendo constatado resultado positivo para cocaína, conforme Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2023.155297- A01 (ID n°. 138873030).

Desta forma, pelas circunstâncias da ação policial, investigações prévias apontando o envolvimento dos indiciados com o comércio de drogas, a apreensão de entorpecentes, balança de precisão e embalagens, evidencia-se claramente o tráfico e a associação para o tráfico de drogas.” (sic - id. 243267178)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

Pretende o turno defensivo, a declassificação da figura da traficância, para a figura de uso próprio diante da Lei de Drogas.

A materialidade delitiva encontra-se expressada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 243266685), Boletim de Ocorrência (id. 243266687), Auto de Apreensão (id. 243266690), Laudo Pericial de Constatação (id. 202953675), Laudo Pericial Definitivo 523.3.10.0131.2023.155297-A01 (id. 243267170).

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Quando ouvido em juízo, o réu/apelante negou a traficância de entorpecentes, afirmou que não possuía conhecimento dos aparelhos que foram encontrados em seu quarto e afirmou que mantinha relacionamento com Maria do Rosário, sendo ambos proprietários do bar.

A testemunha Diego Martins da Silva, Investigador da Polícia Civil, quando ouvido, afirmou que sua equipe foi designada para cumprir mandado de busca e apreensão no bar da rosa e na casa amarela anexa. Informou que estava presente quando foram encontradas drogas dentro de um sapato na área dos fundos, sendo assumida por Aurio como sua propriedade. Informou que o suspeito morava no local. Informou ainda que o Sargento Mariano teria encontrado os petrechos utilizados pelo acusado para traficar entorpecentes (papelotes, caderno de anotações, celulares e maquinas de cartão).

Afirmou que o réu respondia aos chamados da polícia, mas se negava em abrir a porta do cômodo, desobedecendo à ordem emanada, ocasião em que os agentes precisaram arrombar a porta do local.

A testemunha Edenir Paulista Solis, investigador da Polícia Civil, relatou que sua equipe foi designada para cumprimento de mandado de busca e apreensão no local denominado como “Bar da Rosa” e casa/cômodos anexos a este. Informou que em decorrência do horário de cumprimento da ordem judicial, o bar estava fechado, de forma que passaram à busca na residência conjunta. Contou que verberaram a ordem judicial e que eram agentes públicos, de forma que o acusado se negou a abrir a porta do quarto que estava, com a finalidade de descartar as substâncias que estariam em sua posse no local. Confirmou que a equipe arrombou a porta e verificou que Aurio teria espalhado a droga dentro do quarto, sendo encontradas posteriormente dentro de um sapato, em uma cômoda e atrás da cortina.

Descreveu que foram encontrados objetos que comprovam a traficância, entre eles, balança de precisão, caderno de anotações e controle de venda de drogas e maquinas de cartão.

Relatou ainda que o acusado residia ali, naquele local e que a companheira Maria do Rosário Correa, que era a proprietária do bar em questão e que o local já era conhecido pela inteligência da polícia como ponto de venda de entorpecentes comandado pela facção conhecida como Comando Vermelho.

A testemunha Luso de Carvalho da Cruz, Policial Militar, quando ouvido, afirmou que na data dos fatos foram escalados para cumprir uma reintegração de posse, todavia, ante a necessidade de sigilo, foi informado no caminho sobre a real operação.

Afirmou também que foi necessário arrombar a porta do quarto em que o acusado estava, pois o mesmo desobedecia às ordens emanadas pela equipe para que abrisse a porta. Informou que o acusado residia no local juntamente com sua amásia, Maria do Rosário, e que esta era proprietária do bar, que também já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Observa-se que o local da apreensão e Aurio já eram investigados como atuante no tráfico dessa cidade e, por meio do relatório acostado e depoimento dos agentes, conclui-se o incurso nos crimes de tráfico de drogas.

Ademais, tem-se do relatório relativo resultante da extração de dados telefônicos do aparelho pertencente a Aurio, onde foi evidenciado que ele e sua amásia eram responsáveis pela venda de entorpecente no sobredito bar. Em detida análise das conversas, verificou-se a existência de um grupo de whatsapp “auto mecânica” onde membros de facção criminosa e traficantes trocavam informações relativas à venda e movimentação policial na cidade, com comprovada interação do acusado.

Entre os integrantes e lideranças estão as pessoas de Letícia Moreira da Silva e Clara Cavalcante, conhecidas em Vila Rica, pelos crimes de tráfico e associação para tráfico.

Tem-se ainda, que a partir desse relatório foi possível concluir que Aurio exercia o tráfico de forma profissional, onde ficou evidenciado o controle de quantidade de drogas, recebimento de valores e subordinação às lideranças do grupo criminoso.

Em tempo, ressalto que o depoimento dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes. (...).” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Ademais, caminha no mesmo sentido o Enunciado no. 08 do TJMT que estabelece:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Dessa forma, no que se refira a pretensa desclssificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DO MP – RAZÕES APRESENTADAS POR PROMOTOR DIVERSO – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 2. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA – GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA ALIADA AO TESTEMUNHO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. “Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1o). Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.” (TJMT, N.U 0004652-24.2018.8.11.0042).

2. Se o conjunto probatório comprova as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, principalmente pela grande quantidade da droga apreendida em seu poder, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecente para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. (TJMT – N.U 0004732-21.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 08/12/2021)

Dessa forma, não há falar em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que na segunda fase, a confissão espontânea não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzí-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula no. 231 do STJ, conforme:

“Na segunda fase, não há agravantes, porém há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CP), a qual, embora reconhecida, não serve para reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça." (sic – id. 251186815)

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão espontânea, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula no. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante supramencionada e consequente redução da pena intermediária.

Assim, essa pretensão defensiva, também não tem como ter êxito.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação do tráfico privilegiado, objetivando a diminuição da pena do réu.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena, não deve ser reconhecido.

Sabe-se que os requisitos do tráfico privilegiado, são cumulativos e não alternativos, devendo o agente apenado, preencher a todos.

In casu, mostra-se que o réu se dedica às atividades criminosas e mantém ligação com organização criminosa, conforme claramente demonstrado na sentença condenatória e destacado pelo magistrado sentenciante:

“dedicação deste às atividades criminosas exercidas no “Bar da Rosa” e integração em organização criminosa nessa urbe, conforme se verifica no relatório id. 160847142 e pelo depoimento dos agentes de segurança." (sic - id. 243267371)

Assim, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível ao réu/apelante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025